Tribunal: STF
Processo: Rcl 73923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por J.K.G.O. contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento de decisões do STF.

    2. Narra o reclamante que teve negado seu pedido liminar nos autos do Processo de Desaforamento nº 1.0000.24.482566-7/000, em violação aos princípios constitucionais da imparcialidade do julgador e da presunção de inocência. Alega que as recentes reportagens publicadas pela mídia maculam sua imagem perante os potenciais jurados.

    3. Requer a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri até que seja avaliado o pleito de desaforamento pelo TJMG.
         É o relatório                                                                           
         Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque o reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente. III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  13/06/2022, p.  17/06/2022; grifos acrescidos).

    7. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator